Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003938-84.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DENIS CASTRO BRITES EIRELI - CNPJ: 02.328.898/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DENIS CASTRO BRITES EIRELI - CNPJ: 02.328.898/0001-57 (RECORRIDO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL
– PAGAMENTO APÓS DECURSO DO PRAZO – EXCLUSÃO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO No 834/2017 E PORTARIA No 223/2016 – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, V, LC No 123/2006 –
ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Conforme o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional.

2. Não caracterizar a ilegalidade no ato da exclusão do impetrante do Simples Nacional, uma vez que o mesmo não ter realizou o pagamento do débito, dentro do prazo estipulado.

3. Ordem denegada, Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença (id. 47610170), proferida em Mandado de Segurança impetrado por
DENIS CASTRO BRITES EIRELI EPP
contra ato da pelo
Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte GFMEP/SUFIS da SEFAZ/MT.

Na inicial do mandado de segurança é alegada a existência de ilegalidade do ato que indeferiu seu pedido de reinclusão no Simples Nacional, ao argumento de que regularizou as pendências existentes no prazo legal concedido pela Administração Fazendária, o que demonstra a ilegalidade do fundamento utilizado para indeferir o pedido administrativo, qual seja, a suposta intempestividade do recolhimento dos valores devidos.

Assim, requereu a concessão da ordem para que fosse determinada à autoridade reinclusão da impetrante no Simples Nacional.

A liminar foi indeferida, conforme id. 47611042.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica ao id. 7842378, argumentando, em síntese, ausência do direito líquido e certo.

O representante do Ministério Público apresentou parecer judicial, pugnando pelo regular prosseguimento do processo ao id. 47610169.

A sentença concedeu a segurança, determinando que a Impetrada faça a inclusão no Simples Nacional em (id. 47610170).

Em parecer de id. 48099956, a Procuradoria de Justiça opinou pela retificação da sentença.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público.

É o relatório.

AGAMENO ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (id. 47610170), proferida em
mandado de segurança
. Eis o teor da sentença ora analisada, na parte que interessa:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitiva a antecipação de tutela recursal concedida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens.

P. I.C.”

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Verifica-se no presente autos que a empresa impetrante manejou o presente
writ
visando à sua reinserção no sistema do Simples Nacional, sob o fundamento de que, não obstante tenha regularizado todos os débitos no prazo legal estipulado pela Administração Fazendária, foi dele excluída, com base no artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123/2006.

Aduz que foi concedido o prazo de trinta dias para quitação dos débitos estipulado no Termo de Exclusão do Simples Nacional no 257745/1627/68/2016, expedido em 29.09.2016, o qual, teria sido estendido, primeiro, até o dia 31.12.2016 e, depois, novamente prorrogado até 31.01.2017.

Sustenta que as pendências foram regularizadas nos dias 12.12.2016 e 12.01.2017. Entretanto, a autoridade impetrada negou administrativamente seu pedido, porquanto a regularização dos débitos ocorrera fora do prazo estipulado pelo termo de exclusão.

Portanto, o cerne da controversa deste
mandamus
é sobre a decisão que indeferiu o pedido administrativo formulado em face da exclusão da impetrante do Simples Nacional,
em razão do não cumprimento das providências determinadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional no 257745/1627/68/2016.

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar no 123/06, as microempresas ou empresas de pequeno porte não podem recolher impostos e contribuições no Sistema Simples Nacional, vejamos:

Art. 17.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(...).

V -
que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa
. (Destaquei).

Já no artigo 31, §2o da mencionada lei possibilita a permanência da pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, mediante a comprovação de quitação das pendências, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação de exclusão,
in verbis:

§ 2o - Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão
. (Destaquei).

Conforme já exposto, o impetrante deveria quitar as pendências fiscais apontadas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do termo de exclusão (término 04/11/2016),
sob pena de ser excluído do Simples Nacional durante o exercício de 2016,
E que o referido pagamento dos débitos somente foi efetuado em
12/12/2016 e 12/01/2017 ̧
débitos estes referentes ao
exercício 2016,
ao que tudo indica fora do prazo estipulado na referida notificação.

Neste norte, observa-se as prorrogação que o impetrante cita, referente à Portaria no 223/2016 e Decreto no 834/2017, são referente ao
exercício 2017,
o qual cito:

PORTARIA N° 223/2016-SEFAZ

Dispõe sobre o indeferimento do enquadramento no Simples Nacional,
no exercício de 2017,
dos contribuintes mato-grossenses que apresentarem pendência de débitos e/ou irregularidade cadastral e dá outras providências.

DECRETO no 834/2017

Art. 1° -
Para efeito de enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
, de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
em relação ao exercício de 2017,
os contribuintes que optaram pelo aludido regime até 31 de janeiro de 2017 e cuja opção tenha sido indeferida, por constatação de pendência de débito ou por descumprimento de obrigação acessória, em caráter excepcional,
poderão promover o respectivo saneamento até 24 de fevereiro de 2017.
(Destaquei)

Logo, pela simples leitura dos dispositivos, é possível verificar que o mencionado Decreto e a Portaria, tratam-se da dilação de prazo para efeito de
enquadramento no Simples Nacional em relação ao exercício de 2017
, desse modo, não se aplicar no presente caso do impetrante, uma vez que encontrava-se irregular para permanecer no regime durante o
exercício de 2016,
o qual gerou o Termo de Exclusão no 257745/1627/68/2016.

E ainda, no referido Termo de Exclusão (id. 47611039) aponta que o
“não atendimento ao presente, no prazo fixado, implicará na exclusão do contribuinte do tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - VALORES PAGOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO
– APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, não podendo recolher os tributos nesta forma a empresa que possua débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa, requisito legal para a concessão do benefício.
Nesse contexto, considerando que os débitos foram regularizados até 29-1-2014, ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação da exclusão, não verifico qualquer ilegalidade no ato que excluiu a Impetrante/Apelada do Simples Nacional a partir de 23-12-2013, porquanto de acordo com a Lei Complementar no. 123/2006.

(N.U 0004588-37.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –– EXCLUSÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS –
INTELIGÊNCIA DO ART. 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional.

(N.U 1009184-82.2020.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Desse modo, uma vez notificado quanto ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 257745/1627/68/2016, caberia à Impetrante até o 04/11/2016, efetuar o pagamento do débito, para sua reinclusão, como não ocorreu, informação está dada pelo próprio impetrante, que informou ter realizado o pagamento em
12/12/2016 e 12/01/2017 ̧
ou seja, fora do prazo estabelecido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022